Tribunal: TJPA
Processo: 0807650-59.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807650-59.2023.8.14.0401

APELANTE: SIDNEY AMARAL CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para posse de droga para consumo pessoal; (iii) examinar a validade da exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito estão demonstradas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e depoimentos de policiais militares que realizaram a abordagem, os quais confirmaram a posse de entorpecentes fracionados e quantia em dinheiro com o réu, em contexto indicativo de tráfico.

4. A versão defensiva de que a droga se destinava ao consumo próprio é isolada, carecendo de provas robustas, sendo inaplicável a desclassificação para a figura prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, conforme entendimento consolidado no STJ.

5. Quanto à dosimetria, afastou-se a valoração negativa da culpabilidade, pois, embora houvesse diversidade de entorpecentes aprendidos, a quantidade total apreendida é ínfima, não justificando a majoração da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento judicial de policiais responsáveis pelo flagrante é suficiente para fundamentar condenação por tráfico de droga. 2. A desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo exige prova cabal do uso exclusivo, o que não se verificou na espécie. 3. A diversidade e a natureza das drogas apreendidas não justificam, por si sós, a majoração da pena-base, quando a quantidade for ínfima.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017; STJ, AgRg no HC n. 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024; STJ, REsp. 2.003.735/PR e REsp 2.004.455/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 13.8.2025; STJ, AgRg no REsp 1855025/TO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 19.5.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 27 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Sidney Amaral Cardoso apela de sentença do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 25049183).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela desclassificação do crime de tráfico para a figura prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Por fim, requer a reforma da dosimetria para que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal (ID 25049195).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença (ID 25049197), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30181630).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na hipótese, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, inexistindo espaço para
absolvição por insuficiência probatória
diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apreensão da substância entorpecente (ID 25049053, pág. 6), e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2023.01.001886-QUI, que constatou que o material apreendido tratava-se de “doze invólucros contendo erva seca, prensada, sendo onze confeccionados em pedaços de filme plástico transparente, e um em pedaço de saco plástico transparente, pesando com embalagens, 26 gramas”, com resultado para maconha, e de “um invólucro contendo substância granulada amarelada, confeccionado em pedaço de saco plástico transparente, pesando com embalagem, 0,3 gramas”, com resultado positivo para cocaína (ID 25049126).

A
autoria
restou demonstrada pelo depoimento judicial dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, conforme transcrição no essencial a seguir:

“as testemunhas arroladas pelo MP, RAFAEL DOS SANTOS LOBATO e GIAN MOURA MENDES , policiais militares, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma firme, segura e convincente, informaram, em síntese, que estavam em ronda no bairro da Maracangalha e avistaram o réu, o qual, ao ver a guarnição policial, tentou empreender fuga, entretanto conseguiram alcançá-lo e, ao realizar revista pessoal encontraram no bolso do mesmo substâncias entorpecentes e certa quantia em dinheiro” (ID 25049183, pág. 6)

O réu, por sua vez, não compareceu à audiência, tendo sido decretada sua revelia.

No ponto, a negativa de autoria apresentada pelo recorrente não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório do depoimento dos policiais militares, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

Neste particular, incide a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”, (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022), o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023), como se deu na espécie, tornando inviável o acolhimento da pretensão absolutória.

Seguindo essa linha de intelecção, não subsiste o
pleito de desclassificação da conduta para consumo próprio
, porquanto a alegada condição de usuário não restou comprovada nos autos, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar que o réu trazia consigo substância entorpecente exclusivamente para consumo pessoal.

Nesse particular, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024).

Na espécie, as circunstâncias do caso concreto demonstram que a natureza da droga (maconha e cocaína), a forma como estava embalada (12 invólucros contendo erva seca prensada e 1 invólucro contendo substância granulada amarelada) e a quantia aprendida em espécie (R$ 228,00), constituem elementos suficientes para configuração da narcotraficância, inexistindo margem para a desclassificação da conduta para porte de droga para uso próprio, o que prejudica o acolhimento dos pleitos decorrentes desta tese.

No tocante à
dosimetria da pena,
verifica-se que foi valorada desfavoravelmente ao apelante a vetorial da culpabilidade, negativada com base na seguinte fundamentação:

“Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é desfavorável, tendo em vista natureza da substância (“cocaína”), assim como a diversidade de drogas ilícitas encontradas, já que foi encontrada também a substância ilícita vulgarmente conhecida como “maconha”
,
de acordo com o laudo toxicológico definitivo, ressaltando-se que o referido entorpecente (cocaína) é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade,
in casu
, desfavorável ao citado réu”. (ID 25049183)

No ponto,
verifico

assistir razão à defesa
, pois,
in casu
, incide a diretriz jurisprudencial da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema 1262, consolidou o entendimento de que a majoração da pena-base é desproporcional quando se trata de quantidade ínfima, ainda que a substância seja de natureza mais gravosa (vide
REsp. 2.003.735/PR
e
REsp 2.004.455/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 13.8.2025), hipótese retratada nos autos, pois a droga mais grave (cocaína) foi apreendida em quantidade ínfima (0,3g) (ID 25049126).

Erigidas tais premissas, passo ao ajuste do cálculo dosimétrico.

Na primeira etapa da dosimetria, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, a qual mantenho na fase intermediária, considerando que, embora tenha sido reconhecida a menoridade do réu, a atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal previsto em lei, conforme entendimento do STJ (Súmula nº 231).

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e reconhecida a causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, aplicável na fração máxima de 2/3, mantenho a pena originária definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, sem reflexos no
quantum
de pena aplicado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025